Tribunal: STJ
Processo: 0719129-75.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800535 - DF(2024/0439367-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
AGRAVADO
: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA
ADVOGADO
: JEAN PAULO ZAMBRA - RS087983
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
SÚMULA 182/STJ
FUNDAMENTO DO
I, B, CPC EM HARMONIA COM
.
ART. 1.030,
TEMA 988/STJ
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COMO CAPÍTULO ÚNICO. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS DO
§ 11, CPC CONFORME
. AGRAVO
ART. 85,
TEMA 1059/STJ
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade, sob pena de incidência
da
(art. 932, III, do CPC;
I, do RISTJ).
Súmula 182/STJ
art. 253,
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial configura capítulo único, não
comportando conhecimento parcial do agravo em recurso especial por impugnação
dirigida a apenas um dos fundamentos.
3. Ausente impugnação ao fundamento de negativa de seguimento calcado no
I, b, do CPC, por harmonia do acórdão recorrido com o
,
art. 1.030,
Tema 988/STJ
mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial.
4. A majoração de honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do CPC é
art. 85,
cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme o
, hipótese verificada no caso.
Tema 1059/STJ
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56447636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c0a74d06-589e-4937-8f44-b2ddbb9016d5

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c0a74d06-589e-4937-8f44-b2ddbb9016d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800535 - DF(2024/0439367-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
AGRAVADO
: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA
ADVOGADO
: JEAN PAULO ZAMBRA - RS087983
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
SÚMULA 182/STJ
FUNDAMENTO DO
I, B, CPC EM HARMONIA COM
.
ART. 1.030,
TEMA 988/STJ
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COMO CAPÍTULO ÚNICO. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS DO
§ 11, CPC CONFORME
. AGRAVO
ART. 85,
TEMA 1059/STJ
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade, sob pena de incidência
da
(art. 932, III, do CPC;
I, do RISTJ).
Súmula 182/STJ
art. 253,
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial configura capítulo único, não
comportando conhecimento parcial do agravo em recurso especial por impugnação
dirigida a apenas um dos fundamentos.
3. Ausente impugnação ao fundamento de negativa de seguimento calcado no
I, b, do CPC, por harmonia do acórdão recorrido com o
,
art. 1.030,
Tema 988/STJ
mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial.
4. A majoração de honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do CPC é
art. 85,
cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme o
, hipótese verificada no caso.
Tema 1059/STJ
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HABLAR COMÉRCIO DE
APARELHOS CELULARES LTDA – EPP contra decisão de minha lavra (fls. 467-469),
em que não conheci do agravo em recurso especial pela incidência da Súmula 182/STJ
, haja vista a ausência de impugnação a um dos fundamentos da decisão de
admissibilidade do recurso especial, consubstanciado na negativa de seguimento com
base no
I, “b”, do Código de Processo Civil (CPC), por harmonia do acórdão
art. 1.030,
recorrido com o
.
Tema 988/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a agravante alega, em síntese,
que a decisão de inadmissibilidade se apoiou em fundamentos autônomos, voltados a
Documento eletrônico VDA56171126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:18
Código de Controle do Documento: 81e50555-8230-4dab-828f-ee4e4f36aec2

capítulos distintos do recurso (multa por embargos de declaração e aplicação do
), e não em fundamentos cumulativos ou convergentes.
Tema 988/STJ
Defende que, sendo os fundamentos independentes, é juridicamente
possível impugnar apenas aquele que sustenta o capítulo com repercussão material
relevante, hipótese em que o recurso deve ser conhecido ao menos nessa parte.
Argumenta que a impugnação dirigida ao fundamento relativo à multa —
matéria estritamente de direito — seria suficiente para afastar o óbice e viabilizar o
conhecimento parcial do recurso, não se justificando o não conhecimento integral com
base na Súmula 182/STJ
Aduz, ademais, ser indevida a majoração de honorários prevista no
§
art. 85,
11, do CPC, por ausência dos pressupostos que legitimam sua aplicação, quais sejam:
(i) julgamento de mérito em grau de recurso; (ii) confirmação da sucumbência
anteriormente fixada; e (iii) efetiva atuação da parte recorrida no contraditório.
Sustenta que não houve exame do conteúdo da controvérsia nem trabalho
adicional da parte vencedora a justificar a majoração, motivo pelo qual a condenação
deve ser afastada.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 488).
É o relatório.
VOTO
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial (fls. 248-
249) fundamentou-se em dois óbices: (i) incidência da
quanto à alegada
Súmula 7/STJ
violação dos arts. 1.022, II, e 1.026, § 2o, do CPC, referente à multa aplicada nos
embargos de declaração; e (ii) aplicação do
I, “b”, do CPC, por estar o
art. 1.030,
acórdão recorrido em harmonia com o
.
Tema 988/STJ
O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de
impugnação ao segundo ponto acima indicado, qual seja, de negativa de seguimento
por adequação do acórdão ao entendimento firmado por esta Corte Superior no regime
de julgamento de recursos repetitivos
), conforme determina o art.
(Tema 988/STJ
1.030, I, "b", do CPC.
No agravo interno, a parte reconhece que não impugnou tal fundamento,
mas sustenta que se trataria de fundamentos autônomos, relativos a capítulos distintos
do recurso, o que permitiria o conhecimento parcial da insurgência quanto à multa
aplicada nos embargos de declaração.
Não lhe assiste razão.
Como salientado na decisão agravada, a Corte Especial do STJ firmou
o entendimento de que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é composta
por capítulo único, não comportando fracionamento em capítulos autônomos, de modo
que o recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56171126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:18
Código de Controle do Documento: 81e50555-8230-4dab-828f-ee4e4f36aec2

Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Ainda nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS

E
AGRAVO NÃO
284/STF,
83/STJ,
5/STJ,
7/STJ,
282/STF
356/STF.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, sob os fundamentos das Súmulas

284/STF, 83/STJ, 5/STJ, 7/STJ,
e
282/STF
356/STF.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento, alegando, em síntese: (i)
ausência de necessidade de oposição de embargos de declaração para
conhecimento do recurso especial por negativa de prestação jurisdicional; (ii)
divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ quanto à análise
da abusividade dos juros remuneratórios; (iii) inaplicabilidade das Súmulas 5 e
por não se tratar de reexame de provas ou cláusulas contratuais, mas de
7/STJ,
revaloração jurídica de fatos já delineados; e (iv) inexistência de óbice das
Súmulas 282 e
em razão do prequestionamento ficto.
356/STF,
3. A decisão agravada concluiu pela inadmissibilidade do recurso especial,
considerando que a parte agravante não impugnou de forma específica e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
III, do CPC e pela
.
art. 932,
Súmula 182/STJ
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é composta por
capítulos autônomos, mas por um único ato decisório, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão recorrida de forma
específica e pormenorizada, sob pena de não conhecimento do agravo.
6. A parte agravante não conseguiu infirmar, de maneira eficaz, a totalidade
dos fundamentos da decisão recorrida, concentrando sua argumentação em
aspectos de mérito e deixando de combater adequadamente o óbice da
.
Súmula 83/STJ
7. A análise das razões recursais indica que a parte agravante busca o reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme estabelecido pela
.
Súmula 7/STJ
8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a taxa média de mercado é
um referencial válido para análise da abusividade dos juros remuneratórios,
devendo ser considerada no caso concreto, conforme as peculiaridades da
operação.
9. Ainda que superado o óbice processual, o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ
), que permite a limitação
(Súmula 83/STJ
dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando, analisadas as
peculiaridades do caso concreto, for constatada abusividade e onerosidade
excessiva para o consumidor.
Documento eletrônico VDA56171126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:18
Código de Controle do Documento: 81e50555-8230-4dab-828f-ee4e4f36aec2

IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
(AREsp n. 3.067.380/RS
julgado em
DJEN de
15/12/2025,
18/12/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015.
ART. 932,
IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica a todos os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento
do
apelo
extremo
,

e
(EAREsp
701.404/SC
EAREsp
831.326/SP
, Corte Especial, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe
EAREsp 746.775/PR
Salomão, DJe de
, consoante expressa previsão contida no
30/11/2018)
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de
não aplicabilidade dos óbices invocados.
3. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
impugnar de maneira efetiva, individualizada, específica e fundamentada a
apontada incidência da
, da
e da
.
Súmula 5/STJ
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
4. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da
não basta apenas deduzir alegação genérica de presença dos
Súmula 83/STJ
requisitos de admissibilidade, ou de inaplicabilidade do referido óbice, devendo a
parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte Superior, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, ou deixar claro que os julgados
apontados como precedentes não se aplicam ao caso concreto em análise.
5. Do mesmo modo, para afastar o fundamento, da decisão do Tribunal de origem,
de incidência do óbice da
não basta apenas aduzir que a tese
Súmula 7/STJ
defensiva não demanda reexame de provas. Deve o recorrente demonstrar como
seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram
devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se
desobrigou.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.947.392/RJ
Turma, julgado em
DJe de
26/4/2022,
29/4/2022)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
decisão que não conheceu do agravo, haja vista o óbice da
.
Súmula 182/STJ
No mais, quanto à majoração de honorários em sede de recurso, esta Corte
decidiu, no julgamento do Tema Repetitivo
que: "A majoração dos
1059/STJ,
honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que o recurso
art. 85,
Documento eletrônico VDA56171126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:18
Código de Controle do Documento: 81e50555-8230-4dab-828f-ee4e4f36aec2

tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente".
Uma vez não conhecido o agravo em recurso especial, mostra-se adequada
a majoração da verba advocatícia.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:18
Código de Controle do Documento: 81e50555-8230-4dab-828f-ee4e4f36aec2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.800.535 / DF
Número Registro: 2024/0439367-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07191297520238070000 07364306620228070001 7191297520238070000 7364306620228070001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
AGRAVADO
: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA
ADVOGADO
: JEAN PAULO ZAMBRA - RS087983
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
AGRAVADO
: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA
Documento eletrônico VDA56427717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:05
Código de Controle do Documento: b82f5b89-5f81-4515-8bc8-395ec864277c

ADVOGADO
: JEAN PAULO ZAMBRA - RS087983
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:05
Código de Controle do Documento: b82f5b89-5f81-4515-8bc8-395ec864277c